Tribunal: TJDFT
Processo: 0751892-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751892-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: GEOPETROS GEOVANI PETROLÉO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES, ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ANIMUS NOVANDI. NOVAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. TRANSAÇÃO. PROPOSTA VÁLIDA. ACEITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se em virtude da transação celebrada entre as partes teria ocorrido novação. 2. Em relação à novação é necessário esclarecer que o aludido instituto jurídico está previsto nos artigos 360 a 367 do Código Civil. 2.1. Trata-se de meio de substituição da obrigação, com a produção de efeito extintivo da primeira, bem como de todos os seus elementos acessórios. 3. Os pressupostos que configuram a novação são: a) a existência de uma obrigação anterior válida; b) o negócio jurídico translatício celebrado entre as partes, com o intuito de constituir nova obrigação; e, finalmente c) o ânimo de novar. 4. O animus novandi pode ser expresso ou tácito, mas, nesse último caso, deve ser inequívoco. 4.1. Não pode haver dúvidas, diante da situação apresentada, de que as partes tenham declarado ou, ao menos, manifestado a vontade de substituir uma obrigação pela outra. 5. O Código Civil, em seu art. 360, inc. III, estabelece ainda que ocorre a novação desde que, “em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este” (novação mista). 5.1. Por essa razão a celebração de novo negócio jurídico, por meio da constituição de nova dívida e adimplemento da anterior com o credor original, tem por efeito a novação da relação contratual e, ainda, submete-se às normas aplicáveis aos negócios jurídicos em geral. 6. Na fase pré-contratual da novação, feita proposta válida e, preenchidos os requisitos de aceitação, os termos ofertados vinculam o proponente, nos termos dos artigos 427 a 429 do Código Civil. 7. Os documentos constantes nos autos do processo de origem evidenciam que a recorrente aceitou os termos da novação. 7.1. Observa-se, especialmente, a emissão de boletos bancários, adimplidos parcialmente pelo agravado, referentes às prestações convencionadas na aludida transação. 7.2. Está presente o animus novandi, pois a sociedade anônima agravante aceitou a dação em pagamento de bens imóveis. 7.3. Após a mencionada dação em pagamento ocorreu a transferência de propriedade. 8. Verifica-se, portanto, em homenagem ao princípio da eventualidade, a ocorrência de preclusão temporal. 9. Recurso conhecido e desprovido O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a inexistência de novação e de preclusão; b) artigo 361 do Código Civil, afirmando que, em verdade, são dois negócios distintos, de modo que não pode estabelecer que houve novação com base no negócio jurídico (BRB x Polytotal) que não faz parte do processo. Acrescenta, outrossim, que não houve preclusão, pois ter conhecimento do acordo não torna preclusa a discussão acerca da suposta novação, especialmente porque o “acordo/email” nada versou sobre isso. Nas contrarrazões, o advogado PEDRO HENRIQUE DE PAULA E SOUZA, OAB/DF 72.642, pede a exclusão de seu nome do sistema. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 361 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Convém destacar que os documentos constantes nos autos do processo de origem evidenciam que a ora recorrente aceitou os termos da novação (Id. 15096456, Id. 150964983, Id. 150964958 e Id. 150964959). Observa-se, especialmente, a emissão de boletos bancários, adimplidos parcialmente pelo agravado, referentes às prestações convencionadas na aludida transação (Id. 150964961, Id. 150964962, Id. 150964969, Id. 150964970, Id. 150964972 e Id. 150964979). No caso em deslinde está presente o animus novandi, pois a sociedade anônima agravante aceitou a dação em pagamento de bens imóveis. Anote-se, ademais, que após a mencionada dação em pagamento, ocorreu a transferência de propriedade (Id. 150964958 e Id. 150964959). Além disso é importante salientar que o documento referido no Id. 150964954 dos autos do processo de origem reforça o inequívoco conhecimento, pela instituição financeira, ora agravante, referente ao requerimento de adimplemento das obrigações constantes nas respectivas operações de crédito. Verifica-se, portanto, em homenagem ao princípio da eventualidade, a preclusão temporal. Assim, é correta a afirmação no sentido de que no presente caso ocorreu a novação da dívida. Aliás é necessário destacar que no caso em deslinde deve ser repelida qualquer iniciativa da credora que importe em venire contra factum proprium. Ora se, como já esclarecido, a própria sociedade anônima credora aceitou os termos do novo negório jurídico entabulado, ou seja, a já aludida trasação, admitindo, ao menos parcialmente o novo meio de pagamento convencionado, ou seja, se deu concretude à eficácia jurídica do negócio celebrado que importou, de fato, em novação, não pode agora, diante do inadimplemento parcial pela devedora, impugnar sua eficácia” (Id 56465536). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino a exclusão do nome do advogado PEDRO HENRIQUE DE PAULA E SOUZA, OAB/DF 72.642, do sistema. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016